Tribunal: TJSP
Processo: 1006006-55.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Declaratória. Associação. Nulidade de reunião para eleição de Mesa Diretora da entidade. Alegado desrespeito as normas estatutárias de convocação. Cartas-circulares emitidas. Ata e eleição dos membros da mesa diretora que foram ratificadas por assembleia posterior regularmente realizada, da qual participou o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.